Tribunal: TJDFT
Processo: 0005195-83.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESACATO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. JUIZADO CRIMINAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Tendo em vista que o acusado foi denunciado e sentenciado tão somente pelo crime de desacato – infração penal de menor potencial ofensivo – a competência do juízo, em razão da matéria, é absoluta.
2. Compete, portanto, ao Juizado Especial Criminal processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapasse 2 (dois) anos. Essa incumbência, outrossim, é estabelecida pela própria Constituição Federal (art. 98, inciso I, da CF).
3. No caso concreto, o processo percorreu seu trâmite no Juízo Criminal comum, razão pela qual deve ser cassada a sentença condenatória e determinada a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF
4. Sentença declarada nula, de ofício.